Tribunal: STF
Processo: ADI 361
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-05
Data de publicação: 1990-10-05

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO - LIMINAR.
E INCOMPATIVEL COM O OBJETO MEDIATO DA REFERIDA DEMANDA A
CONCESSÃO DE LIMINAR. SE NEM MESMO O PROVIMENTO JUDICIAL ÚLTIMO
PODE IMPLICAR O AFASTAMENTO DA OMISSAO, O QUE SE DIRA QUANTO AO
EXAME PRELIMINAR.